Tribunal: TJPA
Processo: 0801179-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801179-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EFRAIM LOUREIRO MELO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER O APENADO EM CONDIÇÕES MAIS GRAVOSAS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do d. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que concedeu progressão antecipada ao apenado condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, com pena fixada em 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O agravante alega ausência de comprovação de violação de direitos fundamentais na unidade prisional, impossibilidade de progressão
per saltum
e necessidade de manifestação expressa sobre as teses para fins de prequestionamento. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da progressão antecipada de regime, considerando a superlotação carcerária e o princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 197 da LEP prevê que o agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, razão pela qual se afasta a preliminar.

4. O apenado implementará o requisito objetivo para a progressão em abril de 2025 e apresenta bom comportamento carcerário, conforme certidão nos autos.

5. A superlotação carcerária compromete a finalidade da execução penal, impossibilitando a ressocialização do condenado, conforme dispõe o art. 1º da LEP.

6. A Súmula Vinculante 56 do STF estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, cabendo a adoção de medidas alternativas, como a progressão antecipada.

7. Diante das circunstâncias excepcionais, a decisão que concedeu a progressão antecipada se mostra razoável e compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em execução penal improvido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 1º e 197; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, Recurso Extraordinário nº 641320, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao agravo em execução penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de execução de penas privativas de liberdade de Santarém/PA, que concedeu progressão antecipada ao apenado Efraim Loureiro Melo.

Requer o agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo na decisão, considerando a alteração no cumprimento da pena, bem como a demora no julgamento do recurso. No mérito, alega ausência de provas de violações de direitos fundamentais na unidade prisional, ausentes condições degradantes; destaca a existência de ação civil pública para interdição do regime fechado, constatada a transferência de cento e quarenta e dois (142) apenados e implementação de cronograma técnico; ressalta a vedação de progressão
per saltum
; e, por fim, requer expressa manifestação nas teses ventiladas para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, id-24485162.

Decisão mantida em id-24485162.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do agravo, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

O art. 197 da LEP não prevê o efeito suspensivo ao agravo em execução penal,
in verbis
: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

Desta forma, afasto a preliminar de suspensão da decisão, sobretudo por inexistir,
in casu
, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Inicialmente, ressalto que o apenado cumpre pena pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP, sendo fixada a pena de 16 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A certidão de id-24485162, de 04 de dezembro de 2024, atesta que o apenado implementará em abril de 2025 o requisito objetivo para a progressão de regime. Ademais, o apenado possui bom comportamento, conforme consta de sua certidão carcerária.

Ademais, a superlotação carcerária compromete a finalidade essencial da execução penal, ou seja, a ressocialização do condenado, conforme art. 1º da LEP.
Não se discute que o sistema carcerário brasileiro atravessa situação desafiadora, com cenário preocupante em razão da crescente demanda por vagas nas unidades prisionais e verdadeira onda criminal em complexa engrenagem do crime organizado, que recruta pessoais de diversas faixas etárias para o submundo do crime.

In casu
, diante do cenário de superlotação no regime fechado de cumprimento da pena na Comarca de Santarém/PA, há que se ressaltar que não se pode manter o apenado em condições mais gravosas do que as previstas na sentença.

A Súmula Vinculante 56 do STF estabeleceu que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Os parâmetros para solução desse problema foram delimitados no julgamento do Recurso Extraordinário
RE 641320
, com repercussão geral, que prevê que, em caso de déficit de vagas, a autorização para a saída antecipada, o monitoramento eletrônico, a prisão domiciliar ou o cumprimento de penas restritivas de direito a quem progride ao regime aberto.

Diante de tais considerações, comungo do entendimento da ilustre Procuradora de Justiça no parecer de id-25055160 ao mencionar que “
escorreita a decisão do Juízo da Execução, ressaltando a situação excepcional para concessão da progressão antecipada, razoável e humanitária, em estrita observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.”

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 15/04/2025